Tribunal: TJMT
Processo: 0001945-86.2009.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001945-86.2009.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (APELANTE), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (APELANTE), ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI - CPF: 462.522.580-91 (APELADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 869.727.661-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/1973. NECESSIDADE DE INÉRCIA INJUSTIFICADA E PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. DILIGÊNCIA PROCESSUAL COMPROVADA. PENHORA DEFERIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL DO CC. SÚMULA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 15.000,00, oriundos de embargos à execução julgados improcedentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, à luz do CPC/1973 e da jurisprudência do STJ, configurou-se prescrição intercorrente, considerada a existência de atos processuais de impulso promovidos pelos credores e a penhora deferida sobre imóvel de alto valor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do IAC no REsp nº 1.604.412/SC, a prescrição intercorrente no CPC/1973 exige inércia injustificada do credor e prévia intimação para manifestação.

4. Os exequentes praticaram diversos atos tendentes à satisfação do crédito desde 2017, inclusive indicação de bem à penhora, cujo deferimento interrompe o prazo prescricional.

5. A demora na efetivação da penhora ou na realização da hasta pública decorreu de fatores inerentes ao aparelho judiciário, atraindo, por analogia, a Súmula nº 106/STJ.

6. Inaplicável o prazo trienal do art. 25, II, da Lei nº 8.906/1994, restrito a honorários contratuais; incide o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC para honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente no CPC/1973 somente se configura com inércia injustificada do credor, precedida de intimação pessoal.

2. A penhora deferida interrompe o prazo prescricional, ainda que não efetivada no registro, e a paralisação por motivos inerentes à Justiça não autoriza seu reconhecimento.

3. Aos honorários sucumbenciais aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980º; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 8.906/1994, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; Súmula nº 106/STJ; TJMT, N.U 1011190-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISMAR SANCHES LOPES e LUCIANO DE SALES
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação do “
Cumprimento de Sentença
” (Número Único
0001945-86.2009.8.11.0046
), ajuizada pelo apelante contra
ALBERTO
ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI e LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO
,
reconheceu e proclamou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, e extinguiu
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC c/c artigo 25 da Lei nº 8.906/94 (cf. Id. nº 294818390).

Os apelantes sustentam que não permaneceram inertes diante das convocações do juízo para se manifestarem nos autos, visando ao prosseguimento regular da lide. Alegam que, desde 2017, adotam medidas sucessivas para impulsionar a execução, destacando-se a reiterada solicitação de penhora do imóvel rural de matrícula nº 977, sem que houvesse apreciação pelo juízo de origem.

Afirmam que eventual morosidade processual decorre exclusivamente de fatores atribuíveis ao aparelho judiciário, devendo ser aplicada a Súmula nº 106 do STJ, além de defenderem a inaplicabilidade do prazo prescricional trienal ao caso concreto.

Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a prescrição intercorrente apenas se configura quando há inércia injustificada do exequente, precedida de intimação pessoal para impulsionar o feito — circunstância inexistente no caso.

Requerem, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a declaração de prescrição e determinado o prosseguimento do feito executivo (cf. Id. nº 249326694).

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação jurídica processual não se aperfeiçoou na origem.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consignado no relatório, trata-se de apelação cível interposta por Francismar Sanches Lopes e Luciano de Sales contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 15.000,00, fixados em embargos à execução julgados improcedentes.

A controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos para configuração da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais.

O cumprimento de sentença teve início em 2014, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser observado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, cuja ementa, em síntese, estabeleceu:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (
STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

As teses firmadas neste precedente estabelecem que a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. O termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

Contudo, elemento essencial para a configuração do instituto é a inércia injustificada do credor, não bastando o mero decurso temporal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe desídia do exequente, não se configurando quando há atos processuais tendentes à satisfação do crédito.

A detida análise da cronologia processual revela circunstâncias que afastam, categoricamente, a configuração da prescrição intercorrente.

Embora os exequentes tenham sido intimados, em 23 de janeiro de 2017, sobre o resultado infrutífero de pesquisa patrimonial via BACENJUD, verifica-se que, em 3 de maio de 2017, manifestaram-se nos autos indicando bem imóvel rural de matrícula nº 977 do Registro de Imóveis de Comodoro/MT (Id. nº 294818360 – fls. 137).

Essa indicação de bem penhorável resultou no deferimento da penhora em 10 de julho de 2017 (Id. nº 294818360 – fls. 138).

A partir desse marco temporal, os exequentes mantiveram postura ativa, reiterando pedidos de efetivação da constrição e formulando novos requerimentos executórios.

Conforme documentado nos autos, apresentaram manifestações requerendo aproveitamento de avaliação (14/08/2017), expedição de certidão de crédito (29/01/2018), novas pesquisas patrimoniais (11/02/2021), reiteração de pedidos (17/11/2023) e penhora de cotas sociais (19/06/2024).

A sequência de atos processuais praticados pelos exequentes demonstra inequívoca diligência na busca da satisfação do crédito.

Logo, não houve período de inércia injustificada que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao contrário, os credores mantiveram atuação constante, indicando bens penhoráveis, obtendo deferimento de penhora e formulando requerimentos executórios diversos.

Além disso, a penhora deferida em 10/07/2017 interrompe o curso prescricional. O fato de não ter sido efetivada no registro imobiliário não retira sua validade jurídica, pois o ato constritivo se aperfeiçoa com o deferimento judicial. A demora na efetivação ou na designação de hasta pública decorre de fatores ligados ao trâmite processual e à estrutura do Judiciário, incidindo, por analogia, a Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.
” Por extensão, a paralisação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não conduz à prescrição intercorrente.

Ademais, a sentença recorrida aplicou, incorretamente, o prazo trienal previsto no art. 25, II, do Estatuto da Advocacia, aplicável apenas à cobrança de honorários contratuais entre advogado e cliente.

Tratando-se de honorários sucumbenciais fixados judicialmente, incide o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que prevê prescrição de cinco anos para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Essa interpretação harmoniza-se com a natureza jurídica dos honorários sucumbenciais — verba de caráter alimentar decorrente de decisão judicial — e com o princípio da isonomia, evitando tratamento diferenciado injustificado entre credores de verbas da mesma natureza.

A existência de bem imóvel penhorado constitui elemento central para afastar a prescrição intercorrente. Consta nos autos que, em 10/07/2017, foi deferida a penhora do imóvel rural descrito na matrícula nº 977, avaliado em R$ 4.886.473,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais), valor mais que suficiente para satisfazer o crédito exequendo.

A penhora, além de interromper o curso prescricional, demonstra a existência de patrimônio executável. Não se pode falar em ausência de bens penhoráveis quando há bem de alto valor constrito nos autos. A demora na realização da hasta pública decorre de questões administrativas e procedimentais alheias à vontade dos credores.

O entendimento aqui adotado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – INADMISSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADES NÃO VERIFICADAS DE PLANO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – ABANDONO DO FEITO NÃO CARACTERIZADO - IMPENHORABILIDADE DO BEM NÃO CONSTADADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO SEJA ÚNICO BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não incide a prescrição intercorrente quando não verifica, ao longo do feito, a inércia do credor em perseguir o seu crédito, ainda que ocorra atraso na manifestação por parte dele
.

“(...)
É pacífico na jurisprudência do STJ que o reconhecimento da prescrição intercorrente não deve ocorrer em detrimento daquele que não permaneceu inerte e movimentou a máquina judiciária para pleitear a tutela de seu direito. - A prescrição intercorrente só deve ser decretada quando for comprovado que a paralisação do processo ocorreu devido a ações procrastinatórias por parte do credor
.

(...)

(N.U 1011190-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Portanto, diante das provas constantes dos autos e da legislação aplicável, conclui-se que não se configuraram os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, dou
provimento
ao recurso para reformar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025